Tribunal: STF
Processo: Rcl 47095
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou provimento ao agravo e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem.
    Alega-se que tal entendimento teria violado o julgamento proferido na ADPF 501.
    Sustenta-se que “Ao permitir o processamento da ADPF nº 501, o Pleno do Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento jurisprudencial para reconhecer a existência de controvérsia constitucional relevante, que ultrapassa os interesses subjetivos das partes, em torno da Súmula 450 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho” (eDOC 1, p. 7). 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de declarar a transcendência da questão.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consoante relatado, a decisão reclamada, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 6, p. 7):
    “[...]
    A decisão regional, tal como posta, está em consonância com o estabelecido na Súmula n° 450 desta Corte, no sentido de que o pagamento das férias fora do prazo previsto no art. 145 da CLT enseja a obrigação do pagamento dessa parcela em dobro, com o respectivo adicional de 1/3, ainda que a fruição pelo empregado tenha ocorrido na época própria.
    Nesse contexto, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito.
    A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades, conforme precedentes invocados na decisão agravada.
    Nesse contexto, não tendo sido apresentados argumentos suficientes à reforma da r. decisão impugnada, deve ser desprovido o agravo.
    Em razão da improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no importe de R$ 1.599,54 – mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos, equivalente a 2% do valor da causa (R$ 79.977,01), em favor da parte reclamante.
    Considerando ser irrecorrível a decisão colegiada quanto à não transcendência do recurso de revista (art. 896-A, § 4º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determina-se a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da interposição de recurso.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa e determinação de baixa imediata dos autos ao e. TRT de origem.”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2o Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    […]
    § 5o É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019).
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, este Supremo Tribunal Federal vem, em alguns casos, ultrapassando a discussão quanto à transcendência.
    No julgamento da ADPF 501, apontada como paradigma, esta Corte assim decidiu:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ENUNCIADO DE CARÁTER NORMATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Viabilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada em face de enunciado de Súmula de Jurisprudência predominante editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. II – Atendimento ao princípio da subsidiariedade, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da Justiça trabalhista. III - Agravo regimental a que se dá provimento.” (ADPF 501 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020)
    Como se vê, o Tribunal, ainda em juízo inicial, acolheu o processamento da ADPF que questiona a súmula que subsidia o acórdão reclamado, denotando que há, sim, transcendência na discussão da questão.
    Assim, em juízo de cognição sumária, sopesando o perigo de dano irreparável em razão da certificação do trânsito em julgado na origem, havendo notícia inclusive que o próprio TST declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 896-A, defiro parcialmente o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada e o processo 12962-03.2017.5.15.0039 em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, nos termos do art. 989, II, do CPC.
     Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente